Tribunal: CARF
Processo: 13839.909868/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.909868/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.786 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
LORD INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909868/2011-27
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.786 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909868/2011-27

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 11-65.901,
proferido pela 7a Turma da DRJ/REC, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
dos PERDCOMP 01225.16186.160209.1.1.01-9080, apresentado, já que o contribuinte não
conseguiu apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório, vez que o crédito já havia sido
compensação em sua inteireza.
Por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade ,página 2, contra despacho decisório de
página 197 que homologou parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP
01225.16186.160209.1.1.01-9080.
Conforme demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível , página 9, foi
considerado como não ressarcível crédito de R$ 5.460,56, coluna h, no período de
apuração dezembro de 2008,tendo em vista a origem do mesmo, informado como
“Outros Créditos” e conseqüentemente efetivou a glosa do valor.
O contribuinte, considerando todo o valor ressarcível, enviou PER/DCOMP no valor
total do saldo credor de dezembro de 2008.
A manifestação de inconformidade, que pugna pelo reconhecimento do montante
glosado, afirma que este valor refere-se a IPI destacado indevidamente em suas notas
fiscais e cujos valores o destinatário apresentou declaração de não aproveitamento do
crédito a maior, ou seja, o manifestante emitiu notas de saída e destacou indevidamente
créditos, cujos destinatários, segundo a tese de defesa, não os aproveitaram.
Cita como fundamento de sua pretensão o artigo 207 do Decreto 4.544/2002, que trata
da restituição de valores recolhidos a maior de IPI.
É o que importava relatar.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando apenas que créditos ressarcíveis não se confundem com
créditos a serem restituídos de IPI. Enquanto estes guardam relação com eventuais pagamentos
indevidos ou a maior, aqueles são uma situação específica inerente a não cumulatividade do
tributo e possuem regramento de apuração distinto do primeiro caso.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 05/03/2020 e interpôs
Recurso Voluntário em 14/09/2020 reiterando os argumentos de que os créditos seriam passíveis
sim de ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.786 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909868/2011-27

Não obstante, os diversos argumentos trazidos pela recorrente, suscito de ofício a
preliminar de nulidade de decisão, devendo esta ser analisada antes de qualquer matéria, por ser
matéria de ordem publica.
Compulsando a decisão de primeira instância verifico argumentos genéricos com
ausência de cálculos e explicações plausíveis que demonstrem a motivação da decisão. Senão,
vejamos, excertos da decisão de 1a grau, quando da análise do mérito da questão, que se
restringem a dizer que:
Na época da elaboração do PER/DCOMP vigia a IN 900/2008 RFB, a qual definia quais
eram os créditos considerados ressarcíveis:
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e III -
o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de
março de 1997.
Como é de clareza meridiana, a situação descrita pelo contribuinte para a origem de
seus créditos(IPI indevidamente destacado em nota fiscal) não é nenhuma das três acima
citadas. Portanto, de fato, o crédito não era ressarcível.

Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.786 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909868/2011-27

Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo da análise detida da vasta documentação comprobatória das notas fiscais apresentadas,
DIPJ e PERDCOMP.
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
Logo, entendo que não seria possível à presente instância de julgamento, ao
superar a referida premissa, julgar o mérito da contenda, sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, tornaria-se imperativo o retorno dos autos à DRJ, inclusive em
observância ao princípio da verdade material, para que esta analise a certeza e liquidez do
crédito tributário ora em comento. Contudo, vencida nesta preliminar, passo a análise do
mérito.
MÉRITO
Não obstante o contribuinte alegar o uso do princípio da verdade material
solicitando que os cálculos fossem revistos, não apresentou qualquer prova contábil/fiscal nem
em sede recursal, tampouco em sede de manifestação de inconformidade que corroborem a
veracidade do seu direito.
Insta ressaltar que é posicionamento desta julgadora que as provas, mesmo
que apresentadas em sede recursal, devem ser aceitos em obediência ao principio da
verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no
70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que
não foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito
compensado, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório
guerreado
Contudo, no caso vertente, em que pese o direito da interessada do exame dos
elementos comprobatórios, os documentos apresentados foram utilizados como fundamento para
aquela decisão, competeria à DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, e suposta nova documentação comprobatória não foi
sequer apresentada em sede recursal.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.786 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909868/2011-27

E mais, concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte
deve ser realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração
de compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Ante ao exposto, em tese, esta julgadora converteria o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido, do período
de apuração supracitado, se houvessem documentos acostados aos autos em sede recursal, mas,
neste caso, entendo desnecessário já que a decisão proferida pela DRJ, com excerto por mim
supracitados, já se mostram suficientes para comprovar que não há valores a serem ressarcidos e
todos os elementos alegados já foram analisados em sede de manifestação de inconformidade.
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada de ofício e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 233
DF CARF MF
Original